Tribunal: STF
Processo: ARE 1010245
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “RECURSO DE EMBARGOS REGIDO PELA LEI 11.496/2007. PRESCRIÇÃO. RECURSO DE REVISTA NÃO CONHECIDO COM FUNDAMENTO NA SÚMULA 297 DO TST. CONTRARIEDADE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 119 DA SBDI-1 DO TST. NÃO CARACTERIZADA. De acordo com a nova redação conferida ao art. 894 da CLT pela Lei 11.496/2007, a Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais passou a ter como função precípua a uniformização da jurisprudência trabalhista, admitindo-se o recurso de embargos apenas por conflito pretoriano. Desse modo, em embargos tornou-se inviável o exame do acerto da Turma na apreciação dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso de revista, sob pena de se reconhecer violação de lei (no caso, o art. 896 da CLT), hipótese não mais prevista na nova redação do art. 894 da CLT. Portanto, resta inviável o conhecimento do apelo por contrariedade à orientação jurisprudencial de natureza processual (OJ 119 da SBDI-I), salvo dissonância expressa e declarada na decisão embargada, exceção não verificada no presente caso. Recurso de embargos não conhecido. 



    PETROBRAS. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. FERIADOS LABORADOS. PAGAMENTO EM DOBRO. PERÍODO POSTERIOR AO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO QUE SUPRIMIU O PAGAMENTO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL TRANSITÓRIA 72 DA SBDI-1 DO TST. A controvérsia cinge-se ao direito ao pagamento em dobro dos feriados laborados pelos empregados da Petrobras submetidos a regime de turnos ininterruptos de revezamento, após o término da vigência de acordo coletivo no qual se pactuou a supressão do aludido pagamento, matéria pacífica nos termos da Orientação Jurisprudencial Transitória 72 desta Subseção. Recurso de embargos conhecido e provido, no particular.” 



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 7º, caput e incisos XIV e XXVI, da Constituição Federal. 



    Aduz o recorrente que o “Colendo Tribunal Superior do Trabalho decidiu pela supressão do direito ao pagamento em dobro dos feriados trabalhados após o advento de acordo coletivo, firmando tese no sentido de que o referido direito não se restabelece nem após o término da vigência da norma”.



    Assevera, em síntese, que



    “o preceito constitucional que prevê o ‘reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho’ não outorga aos Sindicatos um poder de negociação ilimitado. Muito pelo contrário. Sua incidência subordina-se ao mandado de otimização estatuído no caput do dispositivo que, antes de listar o rol de direitos constitucionalmente outorgados aos trabalhados, fixa um fim a ser atingido: ‘a melhoria de sua condição social’.



    Presente essa circunstância, verifica-se que a Constituição, como regra geral, outorga um catálogo mínimo de direitos, voltado a assegurar a dignidade do trabalhador. Autoriza, entretanto, aos sindicatos a sua ampliação, de modo a promover a melhoria da condição social dos integrantes da categoria profissional. Para atingir esse fim, prevê o reconhecimento dos acordos e convenções coletivas de trabalho.



     (...)



    É imperioso observar que mesmo nas matérias em que a Constituição prevê a possibilidade de flexibilização de direitos pela autonomia privada coletiva, trata-se de faculdade revestida de poderes derrogatórios limitados, parciais e que, por isso mesmo, somente incidem durante o prazo de vigência da norma coletiva. Os atores sociais das relações coletivas de trabalho não possuem, assim, poderes para revogar, em caráter definitivo, direitos outorgados aos trabalhadores com expressa previsão legal. 



    Em outras palavras, o reconhecimento dos acordos e convenções coletivas de trabalho (CF, art. 7º, XXVI) constitui direito fundamental dos trabalhadores urbanos e rurais. Presente essa circunstância, é de se concluir que, se por meio das normas coletivas pode-se transitoriamente flexibilizar in mellius as condições de trabalho, essa mesma nota de transitoriedade igualmente deverá incidir sobre a flexibilização in pejus.



    Realmente, não se mostra juridicamente razoável que um direito fundamental outorgado pela Constituição ao trabalhador seja usado transitoriamente para a melhora das condições de trabalho e definitivamente para a sua piora, sob pena de transformar-se o direito previsto no artigo 7º, XXVI, da CF em um instrumento vocacionado para prejudicar o seu principal destinatário: o trabalhador. 



    Cumpre, ainda registrar que, a autonomia privada coletiva tem limites, pois não pode ser utilizada como forma a usurpar direito. Situação se avulta quando na presente hipótese a negociação coletiva foi utilizada como forma de extirpar direito assegurado pela lei e pela Constituição Federal, razão pela qual essa Excelsa Corte deve examinar a questão de modo que coíba de maneira exempla a deterioração do alcance da atividade sindical. 



    Fixados esses parâmetros, o acordo coletivo objeto dos autos não poderia jamais conter cláusula de revogatória do direito ao pagamento em dobro dos feriados trabalhados, sob pena de frontal violação ao artigo 7º, caput, XIV e XXVI, da Constituição. Registre-se, uma vez mais que o referido direito encontra expressa previsão legal, conforme se extrai do artigo 9º da Lei nº 605/49: 



    ‘Art. 9º Nas atividades .em que não for possível, em virtude das exigências técnicas das empresas, a suspensão do trabalho, nos dias feriados civis e religiosos, a remuneração será paga em dobro, salvo se o empregador determinar outro dia de folga." 



    Digno de registro, por fim, o fato de que a Lei nº 5.811/72, em nenhum momento alude aos feriados trabalhados, de sorte que as folgas compensatórias ali estatuídas quitam apenas o repouso semanal remunerados. É o que se infere do artigo 7º do referido diploma legal, que não faz qualquer menção aos feriados: 



    'Art. 7º A concessão de repouso na forma dos itens V do art. 3º, II do art. 4º e I do art. 6º quita a obrigação patronal relativa ao repouso semanal remunerado de que trata a Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949.’”



    Em 22/2/17, o relator originário do feito, Ministro Luiz Fux, reconsiderou a decisão anteriormente proferida em que se havia negado provimento ao agravo em recurso extraordinário e determinou o sobrestamento do presente processo até o julgamento da ADPF nº 323/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    Após a conclusão do julgamento da referida ADPF, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República.



    Em parecer da lavra do ilustrado Procurador-Geral da República Dr. Augusto Aras, o Ministério Público Federal opinou pelo “desprovimento do recurso extraordinário com agravo”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. VIGÊNCIA DE NORMA COLETIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CATEGORIA DOS PETROLEIROS. FERIADOS LABORADOS. PAGAMENTO EM DOBRO. PRINCÍPIO DA ULTRATIVIDADE. LEIS 605/1949 E 5.811/1972. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMA COLETIVA. SÚMULA 454 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 287 DO STF. DESPROVIMENTO. 



    1. Recurso extraordinário com agravo que argumenta a violação do art. 7º, caput, XIV e XXVI, da Constituição Federal, e almeja discutir aspectos sobre a vigência de norma coletiva. 



    2. A discussão sobre vigência de norma coletiva, bem como a aderência perene de suas disposições aos contratos de trabalho, têm natureza infraconstitucional, retirando-lhe a aptidão para compor insurgência via recurso extraordinário. Precedentes do STF: ADI 2.200/DF, AI-RG 731.954/BA, AI 760086 AgR e AI 586505 AgR. 



    3. O pagamento em dobro de feriados laborados pela categoria dos petroleiros é regido pelas Leis 605/1949 e 5.811/1972, conforme interpreta a jurisprudência do TST. Assim, o exame do recurso extraordinário pela perspectiva do princípio da ultratividade, em cotejo com o decidido pelo STF na ADPF 323/DF, também exige o incursionamento imediato no ordenamento infraconstitucional, tarefa obstada pela restrita esfera cognitiva do recurso extraordinário. 



    4. Não cabe recurso extraordinário para interpretação de cláusulas de instrumentos coletivos trabalhistas. Súmula 454 do STF. 



    5. Ausência de prequestionamento. É inadmissível recurso extraordinário quando o acórdão recorrido não enfrenta a questão constitucional debatida pela parte. Súmula 282 do STF. 



    6. É inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 287 do STF. 



    — Parecer pelo desprovimento do recurso extraordinário com agravo.”



    Decido.



    Conforme consignado no acórdão ora recorrido, a controvérsia dos autos limita-se à discussão do “direito ao pagamento em dobro dos feriados laborados pelos empregados da Petrobras, submetidos a regime de turnos ininterruptos de revezamento, após o término da vigência de acordo coletivo no qual se pactuou a supressão do aludido pagamento”. 



    No caso em tela, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, concluiu por “conhecer do recurso de embargos apenas com relação ao tema ‘turnos ininterruptos de revezamento - feriados laborados - pagamento em dobro’, por contrariedade à Orientação Jurisprudencial Transitória 72 desta Subseção e, no mérito, dar-lhe provimento para restabelecer a sentença de primeiro grau que julgou improcedente os pedidos formulados na petição inicial”.



    Eis os fundamentos do voto condutor do referido acórdão, na parte que interessa:



    “Embora a princípio pareça que a controvérsia diga respeito aos efeitos retroativo do Acordo Coletivo de Trabalho firmado em 2000, observa-se pela transcrição do Tribunal Regional inserida no primeiro acórdão turmário, à fl. 218, que o ‘pedido autoral refere-se a período posterior a janeiro/2001, logo não alcançado pela indenização a que se refere a Cláusula 2ª do Instrumento Normativo firmado pela reclamada (fls. 92), que expressamente corresponde a período anterior.’



    Percebe-se, pois, na esteira do quadro fático delineado pelo Tribunal Regional, consoante transcrição inserida no acórdão turmário às fls. 216-v-218, que a controvérsia cinge-se ao direito ao pagamento em dobro dos feriados laborados pelos empregados da Petrobras, submetidos ao regimes de turnos ininterruptos de revezamento, após o término da vigência de acordo coletivo no qual se pactuou a supressão do aludido pagamento.



    Na esteira da jurisprudência preconizada na OJT 72, acima reproduzida, não se admite a vigência retroativa do citado Acordo Coletivo de Trabalho firmado em 2000 para fins de validar a supressão unilateral ocorrida em 1998 do pagamento em dobro dos feriados trabalhos de forma habitual. Isso porque na forma do disposto do art. 468 da CLT, esse direito já se incorporou ao contrato de trabalho, não podendo alcançar situações consolidadas.



    Entretanto, com relação ao período posterior à celebração do acordo, entende-se lícita a exclusão das horas extras pelo labor em dias de feriado.



    Nem poderia ser diferente.



    Afinal, consoante previsão da própria Carta Magna da República (CF/88, art. 7º, XXVI), os sindicatos têm autonomia para dispor de alguns direitos dos empregados na busca de outras conquistas para a categoria, devendo ser prestigiados a manifestação de vontade das partes e o reconhecimento das convenções e acordos coletivos.



    Desse modo, no período de vigência do citado instrumento coletivo, é lícita a exclusão do pagamento das horas extras pelo labor em dias de feriado. Essa circunstância está corroborada na diretriz da citada OJ-T 72, pelo que se constata do trecho acima em destaque.



    Vale registrar que o Tribunal Regional do Trabalho reconheceu a nulidade do instrumento normativo em questão pela ausência de requisitos de validade. Assim o fez pelo fato de a norma coletiva não possuir prazo de vigência e registro no órgão competente.



    Ocorre que, no presente caso, o Acordo Coletivo de Trabalho celebrado em 2000 teve como propósito apenas desobrigar a empresa do pagamento em dobro das horas trabalhadas em dia de feriado, o que permite concluir que o prazo de vigência, no qual encontra-se prefixado no art. 614, §3º, da CLT, não é requisito indispensável. 



    (...)



    Diante do exposto, conheço do recurso de embargos por contrariedade à Orientação Jurisprudencial Transitória 72 desta Subseção, por sua má aplicação.”



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal Superior do Trabalho, ao assentar que “os sindicatos-têm autonomia para dispor de alguns direitos dos empregados na busca de outras conquistas para a categoria, devendo ser prestigiados a manifestação de vontade das partes e o reconhecimento das convenções e acordos coletivos”, decidiu em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer a validade de acordo ou convenção coletiva de trabalho, ainda que disponha sobre a redução ou limitação de direitos trabalhistas. 



    Sobre o tema, decidiu a Segunda Turma do STF no julgamento do RE nº 895.759/PE-AgR-segundo, de relatoria do saudoso Min. Teori Zavascki, que as horas in itinere podem ser objeto de transação mediante acordo coletivo. In casu, concluiu o Relator que não há óbice ao reconhecimento da validade do acordo coletivo, haja vista que a própria Constituição Federal admite a limitação de direitos trabalhistas por meio de normas coletivas – mormente quando a restrição, pautada no critério de razoabilidade, confere outras vantagens ao trabalhador. 



    Do voto condutor do acórdão destaca-se a seguinte passagem:



    “O acórdão recorrido não se encontra em conformidade com a ratio adotada no julgamento do RE 590.415, no qual esta Corte conferiu especial relevância ao princípio da autonomia da vontade no âmbito do direito coletivo do trabalho. Ainda que o acordo coletivo de trabalho tenha afastado direito assegurado aos trabalhadores pela CLT, concedeu-lhe outras vantagens com vistas a compensar essa supressão. Ademais, a validade da votação da Assembleia Geral que deliberou pela celebração do acordo coletivo de trabalho não foi rechaçada nesta demanda, razão pela qual se deve presumir legítima a manifestação de vontade proferida pela entidade sindical.



    Registre-se que a própria Constituição Federal admite que as normas coletivas de trabalho disponham sobre salário (art. 7º, VI) e jornada de trabalho (art. 7º, XIII e XIV), inclusive reduzindo temporariamente remuneração e fixando jornada diversa da constitucionalmente estabelecida. Não se constata, por outro lado, que o acordo coletivo em questão tenha extrapolado os limites da razoabilidade, uma vez que, embora tenha limitado direito legalmente previsto, concedeu outras vantagens em seu lugar, por meio de manifestação de vontade válida da entidade sindical.” 



    O acórdão desse julgado possui a seguinte ementa:



    “TRABALHISTA. AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. TRANSAÇÃO DO CÔMPUTO DAS HORAS IN ITINERE NA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO. CONCESSÃO DE VANTAGENS DE NATUREZA PECUNIÁRIA E DE OUTRAS UTILIDADES. VALIDADE. 1. Conforme assentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 590.415 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 29/5/2015, Tema 152), a Constituição Federal “reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas”, tornando explícita inclusive “a possibilidade desses instrumentos para a redução de direitos trabalhistas”. Ainda segundo esse precedente, as normas coletivas de trabalho podem prevalecer sobre “o padrão geral heterônomo, mesmo que sejam restritivas dos direitos dos trabalhadores, desde que não transacionem setorialmente parcelas justrabalhistas de indisponibilidade absoluta”. 2. É válida norma coletiva por meio da qual categoria de trabalhadores transaciona o direito ao cômputo das horas in itinere na jornada diária de trabalho em troca da concessão de vantagens de natureza pecuniária e de outras utilidades. 3. Agravos regimentais desprovidos. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (DJe de 23/5/17).



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou esse entendimento no julgamento do ARE nº 1.121.633/GO, feito paradigma do Tema 1.046 da Repercussão Geral, conforme resumo do julgamento noticiado no  informativo de jurisprudência do STF nº 1.057: 



    “É constitucional norma oriunda de negociação coletiva que, apesar de limitar ou afastar direitos trabalhistas, assegura aos trabalhadores os direitos absolutamente indisponíveis.



    Os acordos e convenções coletivas devem ser interpretados com base no princípio da equivalência entre os negociantes, de modo que a autonomia coletiva — cujo reconhecimento não significa renúncia ao acesso à Justiça — não pode ser simplesmente substituída pela invocação do princípio protetivo ou da primazia da realidade, oriundos do direito individual trabalhista.



    Além disso, ajustes acordados com aval sindical são revestidos de boa-fé e a invalidade deles deve ser a exceção, não a regra. A anulação dos acordos, na parte em que supostamente interessa ao empregador, mantidos os ônus assumidos no que diz respeito ao trabalhador, ao mesmo tempo em que viola o art. 7º, XXVI, da CF/1988 (1), leva a um claro desestímulo à negociação coletiva, que deveria ser valorizada e respeitada, especialmente em momentos de crise (2).



    Conjugada a autonomia coletiva com o princípio da adequação setorial negociada, é possível a disponibilidade dos direitos trabalhistas em acordos e convenções coletivos, desde que resguardado um patamar mínimo civilizatório, o qual é composto, em linhas gerais, pelas normas constitucionais, pelas normas de tratados e convenções internacionais incorporados ao direito brasileiro e pelas normas que, mesmo infraconstitucionais, asseguram garantias mínimas de cidadania aos trabalhadores.



    No caso, quanto às horas in itinere — cuja questão se vincula diretamente ao salário e à jornada de trabalho —, trata-se de direito disponível, sujeito, portanto, à autonomia da vontade coletiva (3).



    Com base nesses entendimentos, o Plenário, por maioria, ao apreciar o Tema 1.046 da repercussão geral, deu provimento ao recurso.”



    Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.”  



    Ademais, é certo que para ultrapassar o entendimento da firmado pela Corte de origem, inclusive no ponto em que consignou a ausência de previsão em norma legal vigente do pagamento em dobro dos feriados trabalhados, demandaria, induvidosamente, o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nºs 605/1949 e 5.811/1972 e Consolidação das Leis do Trabalho), bem como a análise do acordo coletivo de trabalho em questão e das provas dos autos, o que se mostra incabível em sede recursal extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. PETROLEIROS. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. FOLGAS COMPENSATÓRIAS. REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ARTS. 1º E 7º DA LEI Nº 5.811/72 E 1º DA LEI Nº 605/49. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.223.305/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. HORA EXTRA. MULTA CONVENCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS, DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE ACORDO COLETIVO. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.207.364/SC-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/10/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. HORAS EXTRAS. COMPENSAÇÃO DE JORNADA. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. VALIDADE DE ACORDO COLETIVO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.164.381/GO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/03/2019).



    Corroborando esse entendimento, a seguinte fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “O Sindipetro-NF pretende, na ação, ressuscitar o pagamento em dobro de feriados laborados pelos petroleiros. O direito material envolvido nessa controvérsia reside na Lei 605/1949. Os arts. 1º e 8º encorpam a regra da imperatividade da fruição do descanso. O art. 9º determina o pagamento dobrado, em caso de labor no feriado, exceto no caso de o empregador compensar esse trabalho com outro dia de folga.



    A jurisprudência do TST analisa os citados dispositivos da Lei 605/1949 em conjunto com o art. 7º da Lei 5.811/1972, regulamentadora da jornada em turnos ininterruptos de revezamento da categoria petroleira. Interpretando esses dispositivos, o TST compreende que o trabalhador petroleiro que exerce suas atividades em regime de turnos ininterruptos não faz jus ao pagamento dobrado de eventual feriado trabalhado:



    (...)



    Essa diretriz acompanha aquela Corte desde a edição da Orientação Jurisprudencial Transitória 72 da SBDI-I do TST:



    (...)



    A limitação da vigência do acordo coletivo, ou a supressão dos efeitos jurídicos da obrigação pactuada, não se desdobra em cenário de anomia jurídica, exigindo que a autoridade julgadora trabalhe na interpretação de normas infraconstitucionais.



    Dessa forma, o exame do debate à luz da aplicação do princípio da ultratividade – declarada inconstitucional no julgamento da ADPF 323/DF – exige o incursionamento imediato no ordenamento infraconstitucional, tarefa obstada pela restrita esfera cognitiva do recurso extraordinário. 



    Há outro impeditivo processual à frente do trânsito do recurso extraordinário: a Súmula 454 do STF.



    Na linha da fundamentação lançada pela Vice-Presidência do TST, ‘a conclusão expressa no julgado recorrido surgiu da análise da totalidade do acordo, pois foi considerado que havia a disponibilidade de alguns direitos mediante outras conquistas e firmado, na harmonização entre vantagens e desvantagens para a categoria, o reconhecimento dos limites da autonomia sindical’ (fl. 662).



    A sentença, revivificada pelo acórdão da SBDI-1 do TST, expressa essa análise em dois momentos (fls. 210 e 212):



    A ré ao deixar de pagar tais feriados em dobro, pactuou com o Sindicato autor, POR DELIBERAÇÃO DA CATEGORIA, uma indenização para cada trabalhador, o que foi ACEITO, PAGO e RECEBIDO, como verifico em diversas demandas de mesma natureza nesta Vara. 



    (...)



    Não se trata aqui, de estabelecer normativo com prazo de vigência indeterminado e eivado de nulidade como quer fazer crer o autor e sim transação entre as partes com a interveniência sindical.



    Resulta dessas considerações que as instâncias ordinárias exerceram atividade interpretativa de cláusulas pactuadas na norma coletiva em questão. Assim, a alteração da conclusão decisória exigiria nova interpretação do acordo coletivo de trabalho, tarefa vedada à Suprema Corte, conforme verbete 454 de sua Súmula: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. 



    A Súmula 454 do STF integra o conjunto de verbetes alcançados pela jurisprudência para manter a Suprema Corte na função de preservar a inteireza positiva da Constituição Federal. É também aplicada em ações que envolvem acordos e convenções coletivas de trabalho, conforme julgados abaixo resumidos:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA/STF 454. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA/STF 279. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho, o que atrai a incidência das Súmulas/STF 279 e 454. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (ARE 1.059.252 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-247 de 27.10.2017) – Grifo nosso.



    DIREITO DO TRABALHO. HORAS IN ITINERE. NORMA COLETIVA. SUPRESSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 7º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Alicerçada a decisão recorrida na análise da legislação infraconstitucional, bem como das cláusulas coletivas, no que diz com a inexistência de concessões recíprocas no acordo coletivo por meio do qual suprimido o direito às horas in itinere. 



    2. Obstada a análise da apontada violação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal, porquanto vinculada ao revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária conforme disposto nas Súmulas 279 e 454/STF. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.091.275 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe-127 de 27.6.2018) – Grifos nossos” (sublinhei).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente